Tribunal: TJES
Processo: 0004801-19.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004801-19.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: CONSTANCA SCHWAB DE SIQUEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004801-19.2014.8.08.0050

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADORA : ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS

RECORRIDA : CONSTANCIA SCHWAB DE SIQUEIRA

MAGISTRADO : RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à condenação de ente municipal ao pagamento das custas processuais da execução fiscal.

A sentença recorrida julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal proposta contra pessoa falecida, haja vista a ausência de legitimidade, condenando o município Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

O município Apelante pretende reformar a sentença, sustentando ser indevida a sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante do disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80.

Pois bem.

O art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

A título de exemplo, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)” (destaquei)

No caso, ainda que tenha a municipalidade ajuizado a demanda após o falecimento da Apelada, não lhe é cabível a condenação em custas processuais, seja pela sua isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir.

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202), merece provimento o recurso, para reformar o capítulo da sentença que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível
, para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0004801-19.2014.8.08.0050_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI N.º 6.830/80. ISENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Viola o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na demanda de execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202).

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.